Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. SERVIÇOS DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES. PROVEDOR DE PESQUISA. INDEXAÇÃO DE SITES PÚBLICOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATÍVEL COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. STF. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que a condenou na obrigação de fazer consubstanciada na retirada de notícias do seu buscador digital vinculadas ao nome do autor que estariam relacionadas a supostos crimes, cuja ação criminal foi julgada improcedente e o autor absolvido de tais acusações.
2. Em suas razões recursais, argui preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação. No mérito, defende que aos provedores de busca apenas indexam site públicos que compõem o universo virtual, sem qualquer ingerência ou responsabilidade ao conteúdo. Alega ainda a necessidade de garantia de liberdade de expressão, de imprensa e de acesso à informação. Pugna pela reforma da sentença para a improcedência dos pedidos, sob pena de censura e repreensão indevida ao direito de informação.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não obstante a parte ré/recorrente alegue não ser detentor dos conteúdos publicados (URL ́s- sites) apontados pelo autor, é sim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é o provedor responsável pela indexação de tais sítios, atuando como ferramenta de pesquisas na internet (Google Search). Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de carência de ação, por falta de interesse processual para obrigar a ré a remover resultados de buscas na internet. O ajuizamento/prosseguimento da ação é útil, necessário e adequado ao provimento jurisdicional perseguido, uma vez que a parte recorrida alega falha na prestação de serviço a fundamentar o pedido de remoção de notícias vinculadas ao seu nome indexadas pelo provedor da ré/recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Recentemente o Superior Tribunal Federal (STF) firmou entendimento acerca da aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil, tema 786 da Repercussão Geral (RE 1.010.606/RJ, Data do julgamento: 11/02/2021, relator Ministro Dias Toffoli), concluindo que o direito ao esquecimento é incompatível com a ordem constitucional na medida em que também deve-se conservar as informações, ainda que transcorrido lapso temporal considerável. Consoante o julgamento: “Isso porque a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito.”
6. Nessa toada, é relevante a defesa da ré/recorrente de que atua apenas indexando sites públicos, sem ingerência quanto ao conteúdo e quanto à garantia à liberdade de expressão. Em contrapartida, a parte autora/recorrida tem o direito de que sua notícia seja atualizada para constar que houve absolvição em face daquele processo penal que havia sido instaurado, cumprindo-se assim o completo dever de informação ao usuário da internet e preservando-se a liberdade de expressão.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.